Tribunal: TJDFT
Processo: 0746845-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746845-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO AGRAVADO: PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR V I S T O S. (Doc. Num. 21564721). Peticiona o Agravante (Agravo Interno), REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO, noticiando decisão da MM Juiz a quo em face da manifestação deste Relator no sentido de que o pleito formulado pelo SICOOB EXECUTIVO (Doc. Num. 21361083), na qualidade de terceiro interessado, a fim de que este Relator determinasse quem é o responsável pela Administração do Condomínio Ed. Villa Grécia, deveria ser submetido ao crivo do Juízo a quo, e, ao final, requer “que seja reconsiderada, esclarecida ou corrigida a decisão aqui proferida, para o fim de não validar os efeitos da ata falsificada a qual atribui a Sra. Juarina de Aguiar Nunes Gonzaga a prática de atos em nome do Condomínio, pois a ata que eventualmente lhe conferiria tais poderes é incontroversamente falsa, não reproduzindo os efeitos da AGE de 19 de setembro de 2020” (Doc. Num. 21564721 – Pág. 6). A decisão ora noticiada foi assim redigida, in verbis: “Preliminarmente, nota-se que foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto (Id. 76078892), suspendendo o deferimento da medida cautelar concedida por este juízo (Id. 73576830). Portanto, a Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Id. 73197407), objeto de discussão no presente feito, foi mantida por decisão proferida em 2a instância. Ante o exposto, a responsável pela administração do condomínio, bem como por todas as funções inerentes ao cargo, até decisão contrária, é a Síndica Eleita na referida assembleia, JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA, inscrita no CPF sob o no 184.000.431-20. No caso de eventual descumprimento da presente decisão, poderão ser aplicadas as sanções legais cabíveis. Cumpra-se a decisão de Id. 76490223, nos seus ulteriores termos. Publique-se. Intime-se.” (Doc. Num. 77591728 do Feito originário). A toda evidência, trata-se de decisão que deve ser desafiada por meio de recurso próprio. Assim, mantenho os termos do despacho de ID. Num. 21380954, tendo em vista que, repita-se, a questão apresentada pelo Sicoob Executivo e agora pelo Autor do Feito originário, foge ao objeto do presente recurso, pelo que, nada há a ser provido por este Relator. Cumpram-se as determinações precedentes. I. Brasília - DF, 20 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador